Tribunal: TJES
Processo: 0048999-89.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048999-89.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VILA VELHA COMERCIO DE FRIOS LTDA e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TAXA DE JUROS PACTUADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IOF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em que o Banco do Brasil S.A. propôs ação de cobrança contra Vila Velha Comércio de Frios Ltda. e seus fiadores, sendo a sentença de primeiro grau favorável ao banco, condenando os réus ao pagamento de R$930.361,18.
II. Alegaram os apelantes ausência de prova da taxa de juros pactuada, abuso na cobrança de comissão de permanência e IOF, além de impugnação à capitalização mensal de juros.
III. A ausência da "Proposta de Utilização de Crédito" impede a comprovação da taxa de juros contratada, devendo os juros ser limitados à taxa média de mercado, salvo se a taxa aplicada for mais vantajosa.
IV. A capitalização de juros só é permitida se expressamente pactuada, o que se verificou neste caso.
V. A cobrança de comissão de permanência deve ser limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios, conforme jurisprudência consolidada.
VI. Não há ilegalidade na cobrança de IOF, pois foi devidamente contratada.
VII. Recurso parcialmente provido, com revisão da taxa de juros e comissão de permanência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0048999-89.2014.8.08.0035.

APELANTES: VILA VELHA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA., JUAREZ SAIDLER E DILMA DIAS DE SOUZA ANDRADE SAIDLER.

APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Recorrem os apelantes da sentença que nos autos da ação de cobrança proposta
contra eles pelo
apelado
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e “condenando os réus ao pagamento do valor R$ 930.361,18 (novecentos e trinta mil trezentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), devidamente corrigido desde o dia 31/10/2014 até a data do efetivo pagamento, e juros de mora a partir da citação.”

Sustentam os recorrentes que 1) “
a
usentes extratos bancários ou demonstrativo do débito capazes de demonstr
a
r a evolução d
a
d
í
vida de forma pormenorizada por todo
o
per
í
odo contratual, deveria ter o D. Magistrado determinado a extinção do processo sem a resoluç
ão
do méri
t
o”; 2) “
o
BANCO/REQUERIDO n
ão
se livrou do
ô
nus de demonstrar que a t
a
xa de
j
uros p
o
r ele cobr
a
da mensalmente foi previamente pactuada par ambas as partes”; 3) “tendo em vista a ausência de acordo expresso entre as par
t
es regulamentando a capitalização mensal dos juros, a sua incidência, imposta unilateralmen
t
e pelo Banco, consoante Demonstrativo de Conta juntado, é abusiva”;
4)
a
co
m
issão de perm
a
nência no pe
rí
odo de in
a
dimplemento contr
atual não
pode ultr
a
p
a
ssar o soma dos encargos remuner
a
tórios e
m
ora
t
órios previstos no contr
a
to;
5) é ilegal a cobrança mensal de IOF.

Por meio de um contrato de abertura de crédito fixo – BB Crédito Empresa Flex o autor disponibilizou à ré Vila Velha Comércio de Frios Ltda. a quantia de R$830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), tendo os demais réus figurado como fiadores,
porém os devedores deixaram de cumprir com as contraprestações pelas quais se obrigaram.

Com a
petição inicial o autor
anexou o contrato celebrado entre as partes (fls. 08-16vº),
a planilha de evolução do débito
que discrimina os encargos cobrados
e como se chegou ao valor perseguido
(fls. 17-8vº) e extrato bancário
da conta-corrente

mantida pela ré
Vila Velha Comércio de Frios Ltda.
(fls. 19-26)
, sendo estes documentos suficientes para ensejar o seguimento da demanda.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO APRESENTADOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. CÁLCULO COM EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS. RECONVENÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. 1. Cabível a ação de cobrança de crédito disponibilizado em conta corrente cujo valor está provado por meio dos extratos e do cálculo, com evolução do débito e dos encargos aplicados. 2. A orientação do STJ, no julgamento de recurso repetitivo - Recurso Especial nº 1.061.530-RS, é de que os juros remuneratórios são considerados abusivos, se e quando superiores à taxa média de mercado praticada por todos os integrantes do Sistema Financeiro Nacional, observadas as circunstâncias de cada contratação. No caso, não apresentado o contrato e constatada abusividade nos juros previstos no contrato, vão limitados à taxa média de mercado. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; AC 5079861-37.2023.8.21.7000; Canoas; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher; data do julgamento: 12-07-2023; DJERS 24-07-2023).

Quanto a ausência de demonstração da taxa de juros efetivamente contratada, razão assiste aos apelantes.

No contrato celebrado entre as partes ficou estabelecido que “
s
obre os valores do crédito aberto, enquanto estiverem sendo utilizados pelo(a) FINANCIADO(A), bem como sobre os saldos devedores daí decorrentes, incidirão juros a taxa efetiva mensal, indicada no item 3 da Proposta para Utiliza
ç
ão de Crédito, firmada por ocasião das liberações, equivalente a taxa efetiva anual, também indicada no item 3 da referida PROPOSTA, calculados por dias corridos com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias).”
Ocorre que não foi anexado aos autos a referida “proposta para utilização de crédito” não sendo razoável aceitar a imposição unilateral da instituição financeira dos juros indicados na planilha de evolução do débito,
devendo estes serem limitados à taxa média do mercado nas operações da espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa, conforme o que estabelece a súmula 530 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).
No caso dos autos há previsão expressa no contrato de que os juros serão capitalizados mensalmente (cf. cláusula décima).

Diante da ausência de comprovação da taxa de juros efetivamente pactuada, não há falar também em capitalização mensal.

A súmula 472 do colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que “a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Pelo que dos autos consta no período de inadimplemento contratual foi cobrada comissão de permanência –
FACP – (cf. fl. 18) com taxas que, diante da determinação de aplicação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, deverão ser revistas uma vez que não podem ultrapassar os encargos contratuais.

Quanto a cobrança de IOF não há falar em ilegalidade porque efetuada de acordo com a quantia que era liberada na conta-corrente da devedora
Vila Velha Comércio de Frios Ltda.
conforme previsão contratual.

Por todo exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar que os juros remuneratórios aplicados ao contrato deve ser o relativo à
taxa média do mercado nas operações da espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
e que a comissão de permanência do período de inadimplemento seja
limitada à soma dos encargos do contrato considerando os juros remuneratórios aqui tratados.

Considerando a necessidade de liquidação da sentença não é possível definir neste momento se há sucumbência recíproca, razão pela qual esta apuração e, se for o caso, fixação, deverá feita após a liquidação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de relatoria.
Voto com o relator